Tribunal: STF
Processo: RE 1232495
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REGIME TRIBUTÁRIO – LIMITES – PODER JUDICIÁRIO – LEGISLADOR POSITIVO – IMPROPRIEDADE – PROVIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PIS. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO LUCRO REAL. LACUNA DE REGULAMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. As Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 criaram as hipóteses não-cumulativas do PIS e da COFINS. Nesse caso, embora as respectivas alíquotas sejam mais elevadas em comparação com o regime cumulativo, em contrapartida, está o contribuinte autorizado a deduzir, do tributo devido, seus créditos de PIS e COFINS embutidos no valor de bens e serviços adquiridos em suas atividades empresariais.
    2. Haja vista a existência concomitante dos dois regimes de tributação, o cumulativo e o não-cumulativo, faz-se necessário estabelecer critério razoável de discrimen para determinar quais empresas passariam para o regime não-cumulativo, e quais permaneceriam no cumulativo.
    3. O legislador deixou de equalizar o tratamento tributário das empresas cujos produtos ou serviços são onerados pela incidência do PIS e/ou da COFINS, e daquelas que não sofrem tais ônus. Diante de tal lacuna, ao julgador incumbe sua integração, no caso concreto, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
    4. A regra inserta no inciso II do art. 8º da Lei 10.637/02, e, do mesmo modo, a do inciso II do art.10 da Lei nº 10.833/03, interpreta-se de modo a estabelecer o tratamento das empresas tributadas pelo imposto de renda a partir do lucro presumido ou arbitrado no regime cumulativo. Delas, entretanto, nada se extrai quanto às tributadas pelo lucro real, cujo tratamento, no que diz respeito à exigência do PIS e da COFINS, dependerá de outras regras.
    5. O regime de tributação do imposto de renda pelo lucro real ou pelo lucro presumido não constitui critério adequado que justifique a sujeição da impetrante a regime tributário mais rigoroso que o imposto a empresas em situação análoga, estabelecendo uma situação de violação ao princípio da isonomia.
    6. Caso em que não se trata de inconstitucionalidade em tese das leis que estabeleceram os regimes não-cumulativos do PIS e da COFINS, mas de interpretação e integração do sistema normativo aplicável, que apresenta lacuna de regulamentação, preenchível pela via da integração teleológica.
    7. Reconhecido o direito de a impetrante permanecer recolhendo as contribuições pelo regime cumulativo relativamente às suas receitas provindas da prestação de serviços e de compensar os valores pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal. 
     No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 145, § 1º, 150, inciso II e 195, § 9º, da Constituição Federal. Discorre sobre os regimes cumulativos e não cumulativos do PIS e da Cofins, nos termos da legislações de regência, sublinhando a possibilidade de o legislador variar a carga tributária ou a forma de apuração do tributo, em função das características de cada contribuinte. Sustenta que às empresas sujeitas a condições semelhantes foi conferido idêntico tratamento tributário. Aponta imprópria a manutenção da empresa no regime cumulativo, ausente previsão legal nesse sentido, realçando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar na condição de legislador positivo.
    O pronunciamento questionado está em dissonância com a jurisprudência do Supremo, a rechaçar a possibilidade de o Judiciário desconsiderar os limites subjetivos e objetivos estabelecidos para efeito de regime fiscal, promovendo a inclusão de contribuinte não contemplado pela legislação de regência, ou criando situação mais favorável, a partir da combinação, não permitida, de normas legais, sob pena de atuar na condição anômala de legislador positivo – medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 1.502, Pleno, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de novembro de 1996; agravo regimental no recurso extraordinário nº 402.748, Segunda Turma, relator ministro Eros Grau, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 16 de maio de 2008; agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 638.634, Primeira Turma, relator ministro Teori Zavascki, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de abril de 2014; recurso extraordinário nº 1.259.614, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de junho de 2020.
    A óptica foi reafirmada por ocasião do exame, em Sessão Plenária, da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.025, relator ministro Alexandre de Moraes, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 26 de junho de 2020:
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).
    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).
    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
    3. Provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança.
    4. Publiquem. 
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator